Tribunal: TJSP
Processo: 1023147-92.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. Serviço GOOGLE ADS. Invasão da conta do autor por terceiros não autorizados, ensejando a suspensão e posterior desativação dessa conta. Sentença de procedência.

Preliminar. Cláusula de eleição de foro arbitral. Observância obrigatória do disposto no art. 4o, §2o, da Lei 9.307/96, mesmo em hipótese não tutelada pelo CDC. Entendimento do S.

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. Serviço GOOGLE ADS. Invasão da conta do autor por terceiros não autorizados, ensejando a suspensão e posterior desativação dessa conta. Sentença de procedência.

Preliminar. Cláusula de eleição de foro arbitral. Observância obrigatória do disposto no art. 4o, §2o, da Lei 9.307/96, mesmo em hipótese não tutelada pelo CDC. Entendimento do S. STJ. Cumprimento do requisito legal não comprovado. Ademais, patente desequilíbrio contratual entre as partes. Preliminar de incompetência do juízo afastada.

Mérito. Réu que agiu em exercício regular de direito. Suspensão dos serviços que, no caso, prestigiou a segurança e a proteção de usuários e de terceiros. Inexistência de ato ilícito imputável à ré.

Falha na prestação de serviços não caracterizada. Inexistência de provas de morosidade no atendimento prestado pelo réu. Gerenciamento da publicidade do site recuperado pelo autor mediante abertura de conta secundária, a qual, segundo o réu, encontra-se plenamente ativa. Alegações do autor desprovidas de verossimilhança.

Responsabilidade do réu pela reparação dos danos alegados na inicial. Inocorrência. Indenizações fixadas a título de danos morais, danos materiais e lucros cessantes afastadas. Sentença reformada. Recurso provido.